Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO PROGRAMADA. TEIMOSINHA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível a reiteração do pedido de penhora online, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Não se mostra razoável, por ora, a renovação automática do pedido de penhora online, notadamente porque há pouco mais de três meses (10/01/2023) foi deferida penhora, por meio do sistema SisbaJud, cujo resultado foi infrutífero, não havendo qualquer elemento que indique a mudança na situação patrimonial da parte executada, a autorizar a reiteração da consulta, inclusive de forma reiterada (teimosinha)
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.